Tribunal: TJSP
Processo: 0037735-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requerente que instaurou o presente incidente de cumprimento de sentença para compelir a inventariante a apresentar as contas dos bens do espólio. Sentença de extinção. Apelo do requerente. Primeira fase do procedimento de prestação de contas que foi encerrada com a determinação da apresentação das contas. Segunda fase do procedimento que deve

Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requerente que instaurou o presente incidente de cumprimento de sentença para compelir a inventariante a apresentar as contas dos bens do espólio. Sentença de extinção. Apelo do requerente. Primeira fase do procedimento de prestação de contas que foi encerrada com a determinação da apresentação das contas. Segunda fase do procedimento que deve prosseguir nos mesmos autos. Inadequação da via eleita e litispendência. Extinção mantida. Recurso desprovido.